Tribunal: TJMT
Processo: 1005723-24.2024.8.11.0013
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005723-24.2024.8.11.0013
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FATIMA MORAIS DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 318.452.661-53 (AGRAVADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. READEQUAÇÃO CONTRATUAL. MULTA.
RECURSO
NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso para converter a modalidade contratual, fixar os juros à taxa média de mercado à época da contratação, e determinar a restituição simples, acrescida de juros moratórios e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir

se há prática abusiva na contratação de cartão de crédito consignado, readequando para empréstimo consignado e eventual aplicação de multa por improcedência do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A liberação de valores via TED, sob a denominação de cartão de crédito consignado, caracteriza prática abusiva, que visa burlar a margem consignável permitida por lei e impõe juros mais elevados ao consumidor, configurando violação aos princípios da transparência e da informação, previstos no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

A readequação do contrato para a modalidade de empréstimo consignado é necessária, conforme o princípio da continuidade contratual (art. 170 do CC), devendo ser aplicada a taxa média de juros praticada no mercado para empréstimos consignados, conforme entendimento jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso

não provido, aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da caus
a.

Tese de julgamento:

A ausência de informação clara e transparente sobre a contratação viola o dever de informação e os princípios do CDC.

A improcedência manifesta do agravo interno autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno da decisão que deu provimento ao Recurso para determinar a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado, fixar a taxa de juros ao mês a média praticada no mercado à época, condenar o apelado à restituição na forma simples da importância paga a maior pela apelante, com juros de mora
a contar da citação e correção monetária a partir de cada desconto, com incidência da Taxa SELIC, além de reconhecer

a prescrição das prestações pag
as até 25/10/2014
.

O agravante suscita as preliminares de decadência e prescrição. No mérito, defende a validade do contrato e da taxa de juros aplicada
, alegando
que a agravada tinha plena ciência da contratação, tanto que realizou saques.

Aduz ser incabível a conversão d
e cartão de crédito consignado para empréstimo consignado
,
por se
tratarem
de modalidades distintas

Por fim, insurge-se
contra a restituição em dobro do indébito.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante sustenta a regularidade da contratação.

Segundo o Banco Central do Brasil,
empréstimo
“
é um contrato entre o cliente e uma instituição financeira (banco, cooperativa de crédito, caixa econômica) pelo qual o cliente recebe uma quantia em dinheiro que deverá ser devolvida em prazo determinado, acrescida dos juros acertados”
;

e

na modalidade consignado “
o desconto da prestação é feito diretamente na folha de pagamento ou de benefício previdenciário do contratante”.
(
https://www.bcb.gov.br/pre/pef/port/folder_serie_I_emprestimos_e_financiamentos.pdf
e
https://www.bcb.gov.br/nor/relcidfin/docs/art7_emprestimo_consignado.pdf) – acesso em 14/06/2020
.

Já o
cartão de crédito
consiste em transação financeira que “
permite o pagamento de compras ou serviços até o limite do crédito previamente definido no contrato
”; quando consignado, “
o valor mínimo da fatura é descontado diretamente da sua folha de pagamento ou benefício do INSS”
(
https://www.bcb.gov.br/cidadaniafinanceira/direitosdeveres
e
https://www.serasa.com.br/ecred/cartao-de-credito-consignado/
)
- acesso em 14/06/2020.

O Decreto Estadual n. 691/2016 estabelece que no âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso as consignações facultativas “
realizadas pelas instituições financeiras, pelas cooperativas, pelas entidades de previdência privada, pelos serviços sociais autônomos, pelas compras por convênios firmados com sindicatos e associações, pelas seguradoras do ramo de vida, pelas clínicas odontológicas e pelo MT Saúde na coparticipação poderão atingir o limite de 35% (trinta e cinco por cento)
”, e “
as realizadas pelas entidades administradoras de cartão de crédito poderão realizar consignações até o limite de 15% (quinze por cento), ficando restrita a contratação de no máximo 02 (dois) cartões de crédito por Consignado
” (art. 24, I e II).

E a Lei n. 10.820/2003, alterada pela Lei n. 14.431/2022, limita o desconto concedido aos empregados regidos pela CLT em 35% para empréstimos, financiamentos e arrendamentos mercantis e 5% para as despesas contraídas por cartão de crédito; aos titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social e do benefício de prestação continuada admite, além dos percentuais anteriores, 5% para amortização de despesas com cartão consignado de benefício ou a utilização com a finalidade de saque por cartão consignado de benefício.

O agravante creditou quantia fixa, mediante TED, em conta corrente do autor, operação claramente de empréstimo, mas que denominou de Cartão de Crédito Consignado. Desse modo, é evidente o intuito de burlar a margem de consignação admitida por Lei e auferir juros muito
superiores
ao de Empréstimo Consignado, o que causa perpetuação da dívida e onerosidade excessiva ao consumidor.

Portanto, é clara a violação aos princípios da transparência e informação, bem como ao art. 46 do CDC, pois se trata de conduta comercial abusiva, vedada pelos incisos III e V do art. 39 do CDC.

A situação narrada é corriqueira, e, após ser objeto de diversas Ações individuais, foram propostas algumas Ações Civis Públicas, entre elas a de n. 0010064-91.2015.8.10.0001 pela Defensoria Pública do Estado do Maranhão, recentemente julgada pelo STJ (
REsp 1722322/MA
), tendo o Min. Marco Aurélio
Belizze
consignado o seguinte:

“Na hipótese em apreço, era ofertado pelas instituições financeiras aos servidores/aposentados/pensionistas cartão de crédito com reserva de margem consignável, em substituição ao usual empréstimo consignado,
sem a devida informação aos clientes - sobre o efetivo valor da operação de mútuo, da quantidade de parcelas a pagar, da taxa de juros, da possibilidade de pagamento antecipado e do valor líquido para quitação -, infringindo, assim, o direito de informação dos consumidores, a boa-fé, a segurança jurídica e a transparência
”.

Importante destacar que a utilização do cartão para compras não descaracteriza essa situação, pois o debate é sobre o valor disponibilizado ao consumidor como empréstimo.

Logo, é inviável a manutenção da avença nos termos convencionados. Dessa maneira, por força do princípio da continuidade do contrato, é imperiosa sua readequação para Empréstimo Consignado (art. 170 do CC).

Consequentemente, no que diz respeito aos juros, incide a taxa média praticada no mercado à época para empréstimos consignados (
AREsp
1099613/MG) (
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/txjuros
), conforme determinado na decisão monocrática
.

A propósito:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO.AGRAVOINTERNO. APELAÇÃO. CONTRATAÇÃO DECARTÃODE CRÉDITO CONSIGNADO COM LIBERAÇÃO DO VALOR VIA TED. READEQUAÇÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA CONFIGURADA. TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO.
RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso para determinar a conversão da modalidade contratual de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado. O autor sustenta a ocorrência de dano moral e requer a devolução do indébito em dobro, alegando má-fé e falha na prestação do serviço. O réu, por sua vez, defende a regularidade da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de prática abusiva na concessão de crédito sob a modalidade de cartão de crédito consignado, com liberação do valor via TED, e a necessidade de sua readequação para empréstimo consignado; e (
ii
) definir se há dano moral e se a devolução do indébito deve ocorrer em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A liberação do valor via TED caracteriza contrato de empréstimo, não de cartão de crédito consignado, configurando prática abusiva voltada a burlar a margem consignável e impor ao consumidor juros mais onerosos.

A conduta viola os princípios da transparência e da informação previstos no Código de Defesa do Consumidor, bem como os
arts
. 39, III e V, e 46 do CDC.

A readequação contratual é medida necessária, observando-se o princípio da continuidade dos contratos (art. 170 do CC), devendo ser aplicada a taxa média de juros praticada para empréstimos consignados, conforme entendimento jurisprudencial.

O simples fato de a cobrança ser indevida não caracteriza dano moral, pois não há demonstração de sofrimento intenso ou aflição psicológica extraordinária.

Não havendo comprovação de má-fé do réu, a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, nos termos do art. 42 do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos Não Providos.

Tese de julgamento:

A liberação de valores por TED sob a denominação de cartão de crédito consignado caracteriza prática abusiva, impondo-se a readequação para a modalidade de empréstimo consignado.

A ausência de informação clara e transparente sobre a contratação viola o dever de informação e os princípios do CDC.

A devolução de valores cobrados indevidamente deve ocorrer de forma simples quando não há comprovação de má-fé do fornecedor.

A cobrança indevida, por si só, não configura dano moral se ausente prejuízo extrapatrimonial significativo.

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 39, III e V; 42; 46; CC, art. 170.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1722322/MA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
; STJ,
AREsp
1099613/MG; TJMT, N.U 1002273-03.2022.8.11.0059, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 18/12/2024”.
(N.U 1003964-55.2024.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025,
Publicado
no DJE 14/02/2025)

Vale destacar que essa matéria já foi amplamente debatida por esta Câmara.

Por fim, as prejudiciais de mérito de decadência e prescrição já foram devidamente apreciadas na decisão agravada.

Diante disso, o Agravo Interno é manifestamente improcedente, o que impõe a cominação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

Pelo exposto,

nego provimento
ao Recurso
.
Além disso, aplico ao agravante multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025